Tribunal: TJDFT
Processo: 0003321-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e por desconhecimento da origem ilícita do bem, bem como de desclassificação para a modalidade culposa.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição.
3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. A reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.